Tribunal: TJPA
Processo: 0863198-49.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863198-49.2021.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: P. H. B. T.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO. ROL DA ANS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que rejeitou agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou a obrigação da operadora de custear integralmente tratamento multidisciplinar (ABA, fonoaudiologia, psicopedagogia e integração sensorial) a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica e normas da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) apurar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao tratar da obrigatoriedade de cobertura das terapias de psicopedagogia e integração sensorial; (ii) verificar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados; (iii) definir se há violação à legalidade contratual e à liberdade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as matérias relevantes, destacando a obrigatoriedade da cobertura das terapias prescritas, inclusive fora da rede credenciada, quando insuficiente, conforme previsto na RN nº 539/2022 da ANS.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece como abusiva a recusa de custeio de tratamentos essenciais para TEA indicados por profissional habilitado, ainda que ausentes do rol da ANS.

5.

A regulamentação infralegal e o laudo médico demonstram a obrigatoriedade de cobertura das terapias, inclusive psicopedagogia e integração sensorial, sendo incabível alegação de omissão ou contradição quanto ao tema.

6.

O princípio da legalidade contratual não pode prevalecer sobre normas de ordem pública de proteção ao consumidor, como o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

7.

A tese de prequestionamento é superada pela previsão do art. 1.025 do CPC/2015, que admite o prequestionamento ficto mesmo diante da rejeição dos embargos.

8.

A tentativa de rediscussão do mérito da causa não se amolda aos limites do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos manifestamente incabíveis para essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão ou contradição a decisão que reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias prescritas para TEA, inclusive fora da rede credenciada, com base em normas da ANS e prescrição médica.

2.

O prequestionamento de norma jurídica pode ser considerado atendido pela sistemática do art. 1.025 do CPC/2015, mesmo com a rejeição dos embargos.

3.

O contrato de plano de saúde não pode limitar tratamentos essenciais indicados por médico assistente, sob pena de violação aos princípios do CDC e da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 197 e 198; Lei nº 8.078/1990, art. 51, §1º, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §4º; Lei nº 9.961/2000, art. 4º, III; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; RN ANS nº 465/2021, com redação da RN nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, REsp 2004160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.06.2022; TJPA, AI nº 0803427-10.2020.8.14.0000; TJPA, AC nº 0800788-57.2018.8.14.0301; TJ-DF, ApCiv nº 0704491-59.2022.8.07.0004; TJ-RS, AI nº 5071314-76.2021.8.21.7000; TJ-PE, AI nº 0010193-26.2022.8.17.9000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (id 26697560), em face do acórdão de id 26416892, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, o qual, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno manejado pela ora embargante, mantendo incólume a decisão monocrática que rejeitou a apelação anteriormente interposta.

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA INTEGRAL DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou a operadora ao custeio integral de tratamento multidisciplinar — incluindo ABA, fonoaudiologia, psicopedagogia e integração sensorial — a menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica e regulamentação da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora de plano de saúde deve garantir integralmente o custeio de terapias indicadas pelo método ABA, mesmo fora da rede credenciada; (ii) verificar se a negativa de cobertura configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e o entendimento consolidado do TJPA reconhecem a abusividade da negativa de cobertura de tratamentos prescritos por médico assistente, mesmo quando realizados fora da rede credenciada, se esta se mostrar insuficiente para garantir o tratamento adequado.

4. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina que operadoras devem oferecer atendimento por prestador apto a executar o método indicado pelo profissional de saúde, vedando limitações quanto a técnicas e métodos, especialmente no tratamento de TEA.

5. A recusa em custear terapias essenciais, como psicopedagogia, fonoaudiologia e ABA, compromete a eficácia do tratamento e viola os direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana, assegurados pela Constituição Federal.

6. A alegação de ausência de previsão contratual ou no rol da ANS não afasta a obrigatoriedade de cobertura, diante da natureza interdisciplinar das terapias e sua inclusão no contexto de cobertura obrigatória, conforme reconhecimento técnico e jurisprudencial.

7. A decisão monocrática encontra respaldo legal no art. 932, IV, do CPC, sendo cabível quando fundamentada em jurisprudência dominante, não se configurando ofensa ao princípio do colegiado.

8. A ausência de elementos novos no agravo interno e a suficiência dos fundamentos jurídicos e fáticos apresentados na decisão agravada justificam a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve arcar com o custeio integral de tratamentos multidisciplinares prescritos por médico assistente, quando comprovada a insuficiência da rede credenciada.

2. A negativa de cobertura de terapias essenciais ao tratamento de TEA, como ABA, psicopedagogia e fonoaudiologia, caracteriza prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3. O julgamento monocrático fundado em jurisprudência consolidada não ofende o princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 197 e 198; Lei nº 8.078/1990, art. 51, §1º, I; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469; STJ, AgInt no AREsp 1.608.590/SP; STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024; TJPA, AI nº 0803427-10.2020.8.14.0000; TJPA, AC nº 0800788-57.2018.8.14.0301; TJ-SP, ApCiv nº 1003173-96.2023.8.26.0361; TJ-ES, AI nº 5014327-60.2023.8.08.0000; TJ-MG, ApCiv nº 5004312-73.2020.8.13.0040.

A embargante sustenta, em apertada síntese: a) omissão e contradição quanto à legalidade da negativa de cobertura para os tratamentos de psicopedagogia e integração sensorial, supostamente não previstos no rol da ANS; b) necessidade de prequestionamento dos artigos 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98 e 4º, III, da Lei nº 9.961/2000; c) violação ao princípio da legalidade contratual e ao direito de liberdade contratual conforme artigo 421 do Código Civil.

Em suas contrarrazões (id 26956100), PEDRO HENRIQUE BASTOS TRINDADE, ora embargado, sustenta: a) a ausência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada; b) o acolhimento integral das matérias discutidas, com fundamento em laudo médico e na Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS; c) caráter protelatório dos embargos, postulando aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida por meio dos presentes embargos de declaração diz respeito a uma suposta omissão e contradição no acórdão que manteve integralmente decisão monocrática anterior, a qual confirmou a obrigação da operadora de plano de saúde Sul América de custear terapias multidisciplinares em favor de menor impúbere portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme expressamente previsto em laudo médico e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Todavia,
não assiste razão à embargante
.

O acórdão embargado enfrentou com amplitude, precisão técnica e fidelidade jurisprudencial todos os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia. Inclusive, ao examinar a legalidade da cobertura assistencial para terapias indicadas no tratamento do TEA, o julgado expressamente reconheceu a aplicabilidade do art. 6º da RN nº 465/2021, com a redação dada pela RN nº 539/2022 da ANS.

Observe-se trechos da decisão monocrática de ID nº.
23623578
, posteriormente foi ratificada em sede de Agravo Interno:

“No caso em análise, o laudo médico (ID nº. 19512580) contido nos autos atesta que o apelado é portador de TEA, de modo que o seu quadro está incluído na amplitude de cobertura acima referida e o tratamento de terapia comportamental deve ser fornecido por profissional apto a executar a metodologia prescrita (ABA).

Assim, correta a sentença que confirmou tutela de urgência para que o plano de saúde custeasse o tratamento para TEA prescrito ao autor/apelado. Nesse sentido, tem se posicionado os Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADA COM ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO MULTIPROFISSIONAL DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM O MÉTODO ABA. CLÍNICAS CREDENCIADAS QUE NÃO ATENDEM O MENOR NA FORMA INDICADA. ALEGAÇÃO DE ROL TAXATIVO DA ANS. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465 PARA CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESOLUÇÃO Nº 539 DA ANS. E LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO.
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. COBERTURA DEVIDA
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0803308-44.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 21/08/2023) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE TRATAMENTO – ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO CDC – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO ORA AGRAVADO
– NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INDICADOS PELO MÉDICO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO JÁ OBSERVADO PELO MAGISTRADO NA ORIGEM -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Decisão ora agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a Requerida, ora agravante, promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o regular tratamento do recorrido, quais sejam: a) Terapia comportamental coordenada por psicólogo capacitado em análise do comportamento aplicada (ABA); b) Terapia com fonoaudiólogo habilitado no acompanhamento de crianças autistas; c) Terapia ocupacional e integração sensorial; d) Atividade física adaptada

2. Tratamento indicado pelo médico do agravado que se mostra
imprescindível para o desenvolvimento do infante, diagnosticado como portadr do transtorno do espectro autista.

3. Desse modo, estando comprovada a necessidade do tratamento indicado, correta a decisão que concedeu, em parte, a tutela antecipada, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que caracterizada a urgência no tratamento prescrito.

4. Pedido subsidiário prejudicado, uma vez que já apreciado e resguardado pelo magistrado de piso.

5. Recurso conhecido e improvido, na esteira do Parecer Ministerial. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. É como voto. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803427-10.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO ACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
CARÊNCIA DE 24 HORAS. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. COBERTURA
OBRIGATÓRIA. RECURSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO MULTIDICISPLINAR.

NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. [...]. (TJ-DF 07044915920228070004 1746334, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 17/08/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2023) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
DIREITO À SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. DEVER DE FORNECIMENTO
. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. COMPROVADA A NECESSIDADE DAS MODALIDADES DE TRATAMENTO REQUERIDAS (FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOLOGIA) É DEVER DOS PLANOS DE SAÚDE GARANTIREM AS CONDIÇÕES DE SAÚDE E SOBREVIVÊNCIA DIGNAS DA PARTE SEGURADA/DEPENDENTE.
EXISTINDO COBERTURA CONTRATUAL PARA A DOENÇA, NÃO CABE AO CONTRATADO, PLANO DE SAÚDE, ESCOLHER QUAL TIPO DE TRATAMENTO SERÁ REALIZADO PELO BENEFICIÁRIO, UMA VEZ QUE INCUMBE AO MÉDICO DO PACIENTE RECEITAR O TRATAMENTO MAIS INDICADO PARA O CASO, POIS É QUEM POSSUI CONDIÇÕES PARA TANTO
. EM QUE PESE A PARTE AUTORA AINDA SE ENCONTRE NO PERÍODO DE CARÊNCIA, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O CUMPRIMENTO DE TAL PERÍODO PODERÁ SER AFASTADO CASO O TRATAMENTO PLEITEADO DEMANDE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA (AGINT NO ARESP 1571523/SP). NO CASO, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE HÁ O PERIGO DE DANO CASO HAJA ATRASO NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO, UMA VEZ QUE NÃO É SÓ O RISCO À VIDA QUE CARACTERIZA URGÊNCIA, MAS SIM QUALQUER RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, COMO NO CASO DE DESENVOLVIMENTO, HAVENDO, PORTANTO, RISCO DE ATRASO IRRECUPERÁVEL NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL, HAJA VISTA A IDADE DA PACIENTE. PORTANTO, TEM-SE QUE A SITUAÇÃO POSTA SE TRATA DE EMERGÊNCIA NECESSÁRIA À DISPENSA DA CARÊNCIA CONTRATUALMENTE PREVISTA, UMA VEZ QUE HÁ NECESSIDADE DE SE INICIAR O TRATAMENTO COM BREVIDADE, CONSIDERANDO AS FASES DE DESENVOLVIMENTO DA MENOR, SENDO POSSÍVEL AFASTAR O CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA.\n5. MANTIDA A RESPONSABILIDADE DO IPÊ-SAÚDE EM FORNECER O TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 50713147620218217000 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2021) (grifos nossos).

“Agravo de Instrumento n. 00010193-26.2022.8.17.9000* Agravante: J.G.S.C. Agravada: Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico Relator: Eduardo Sertório Canto Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 00010193-26.2022.8.17.9000* Agravante: J.G.S.C. Agravada: Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico Relator: Eduardo Sertório Canto EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE.
AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA ILÍCITA.
CARÊNCIA CONTRATUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consiste a controvérsia em avaliar se restam presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, a fim de instar a Unimed a arcar com o tratamento multidisciplinar indicado pelo médico-assistente de João antes de findo o prazo de carência contratual de 180 dias.
2. Na hipótese, a probabilidade do direito milita em favor do agravante, por estar acostado aos autos laudo médico atestando a premente necessidade de tratamento do menor com profissionais especializados, em razão de variados déficits cognitivos por ela apresentados.
3. Não há dúvida, portanto, de que a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato de plano de saúde não prevalece diante de circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. 4. Dado provimento ao agravo de instrumento para determinar o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito ao agravante. 5. Com o julgamento deste recurso, resta prejudicado o agravo interno. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos doAgravo de instrumento n. 0 0010193-26.2022.8.17.9000, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento de João e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno da Unimed, na conformidade do relatório, do voto e da ementa que integram este julgado. Recife, data da certificação digital. EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator” (TJ-PE - AI: 00101932620228179000, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 17/02/2023, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto) (grifos nossos).

Assim, inexiste qualquer omissão quanto à validade da regulamentação infralegal, tampouco se constata contradição lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada no julgado. As terapias impugnadas pela embargante, como a psicopedagogia e a integração sensorial, foram deferidas por derivarem diretamente da prescrição médica fundamentada e da normativa de cobertura mínima obrigatória.

Ressalte-se, também, que se reforçou a determinação desta Corte no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com o tratamento prescrito pelo médico assistente, não podendo impor limitações de rede credenciada se não for capaz de atender adequadamente as necessidades do paciente (Por todos: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800788-57.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024).

Por fim, este signatário, tratou de ratificar, em sede de Agravo Interno, que “a tentativa de invocação do princípio da legalidade contratual e da autonomia privada não se sustenta diante do regime consumerista que rege a relação entre o plano de saúde e o consumidor. O contrato não pode se sobrepor às normas de ordem pública que visam à proteção da saúde, da vida e da dignidade da pessoa humana, conforme garantias previstas nos artigos 1º, III, 6º e 197 da Constituição Federal e artigo 51, §1º, do CDC”.

Deve-se recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

A
via utilizada é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Quanto a alegada necessidade de prequestionamento, entendo que não é o caso de acolhimento dos embargos.

Deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Recorde-se que a Súmula 211 do STJ tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Enfim, o V. acórdão, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2025